Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019372-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 961.847.361-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da
agravante nos autos da ação de
execução de título judicial. O bloqueio foi realizado para satisfazer dívida originada de inadimplemento de acordo judicial.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados, alegadamente destinados à subsistência da recorrente e de seu filho, portador de necessidades especiais.

III. Razões de decidir

1. Os valores bloqueados são indispensáveis para a subsistência da recorrente e de seu filho, sendo impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC.

2. A jurisprudência do STJ reforça a preservação da dignidade do devedor, determinando que valores de subsistência sejam impenhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido.

Tese de julgamento:
“
Os valores indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família são impenhoráveis, nos
termos do art. 833, IV, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.229.724/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
24/04/2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1409101/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
01/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interpost
o
por
ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA
,
em face da decisão

proferida
nos autos da ação de execução de título
executivo
judicial
pelo Juízo da
10
a Vara Cível de
Cuiabá
/MT
,
movid
a

por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora dos montantes bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravante.

Inicialmente, a agravante solicita a concessão de justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.
No mais, s
ustenta

que os valores penhorados são de natureza alimentar, oriundos de pensão alimentícia destinada ao seu filho, que é portador de deficiência e necessita de cuidados constantes,
encontrando-se
internado em
home
care
.
Além disso, os valores bloqueados
são oriundos dos proventos do trabalho autônomo que realizada, colocando em risco a capacidade de prover as suas necessidades básicas.

Assevera que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, haja vista que o bloqueio do valor de R$ 546,54 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) compromete a sua subsistência e d
e
seu filho.

A liminar foi deferida

(ID 227252689)
, concedendo a justiça gratuita a agravante, bem como determinando o imediato desbloqueio do valor penhorado,
sendo R$
247,86 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) junto à Caixa Econômica Federal e R$ 298,68 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) junto ao Banco C6 S.A
.

A
agravad
a foi devidamente intimada
, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
move
ação de execução de título executivo
judicial

contra
ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA
,
diante do inadimplemento
de uma parcela referente ao acordo judicial celebrado com a agravada, no valor de R$ 372,33 (trezentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

Após a devida citação da executada, ora agravante, o exequente solicitou ao Juízo a realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD, de modo automático e continuado
(
teimosinha
)
, pelo período de 30 (trinta) dias, até a integral satisfação do crédito exequendo (ID 132318712, na origem).

Por conseguinte, a Magistrada singular deferiu o pedido de penhora online
nas constas
da executada, no valor
do crédito
atualizado –
R$ 900,38 (novecentos reais e trinta e oito centavos)
–. Na oportunidade, determinou a penhora do valor de
R$ 546,54 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
, localizado
em duas contas em nome da executada, a fim de satisfazer parcialmente o débito (ID 147877074
, na origem
).

A executada se manifestou nos autos pugnando pela liberação dos valores bloqueados, por se tratar de verba alimentar, anexando nos autos documentos que corroboram com suas alegações (ID 152144458, na origem).

No entanto, a d. Magistrada singular indeferiu o pedido formulado, sob o seguinte fundamento (ID 161603019, na origem):

“(...)

O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado co
m
promete a subsistência do devedor, esse deverá ser r
e
visto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que por força do art. 833, IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remuner
a
ções, os proventos de aposentadoria,
as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao su
s
tento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autôn
o
mo e os hon
o
rários de profissional liberal”, são impenhoráveis.

Compulsando os autos, vê-se que foi penhorado o valor total de R$ 546,54 (ID 148237419), sendo: R$ 247,86 junto à Caixa Econômica Federal; e R$ 298,68 junto ao Banco C6 S/A; conforme ID 131711124.

A parte executada apresentou processo que demon
s
tra ser o filho R.
L .
O. D. S. portador de necessidades especiais (ID 152144467), bem como apresentou o acordo realizado pelos genitores do menor e de outros dois menores, sendo os genitores a executada e o
sr.
Tertuliano Benedito da Silva, onde ficou ajustado que os depósitos referentes à pensão seriam realizados junto à conta corrente da executada na Ca
i
xa Econômica Federal, conforme ID 152144472.

Ocorre que, nos extratos bancários apresentados ID 159414666 e ID 160140395
não há comprovação de que os valores constritos
referem-se

a
pensão
, nem mesmo há demonstração de que foram enviados pelo genitor dos menores, o que inviabiliza a descon
s
tituição da penhora.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUE
S
TÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. A
U
SÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 e 535 DO CPC/1973. CIT
A
ÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
PENHORA DE VALORES. P
E
DIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. DESCAB
I
MENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA NATUREZA AL
I
MENTAR
DA VERBA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISS
I
BILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊ
N
CIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4
o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso dos a
u
tos, para modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital dev
i
do ao esgotamento de todas as tentativas de localizar a recorrente, seria necessário o reexame de matéria de fato. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que
a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imp
e
nhorabilidade do numerário constrito, motivo por que manteve sua penhora.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das pr
o
vas produzidas nos autos, o que é ved
a
do em recurso especial. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.229.724/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 24/4/2020.) Negritei.

Assim,
INDEFIRO
o pedido formulado pela exec
u
tada e
mantenho
a decisão de ID 147877074.

Decorrido o prazo de eventual recurso,
expeça-se
alvará em favor da exequente para levantamento de toda a quantia penhorada nos autos (ID 148237419), com seus rend
i
mentos.

Após,
intime-se
a parte exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de
5
(cinco) dias, apresentando cá
l
culo atualizado do débito alegado, com abatimento do valor levant
a
do.

Decorrido o prazo sem manifestação, volte-me co
n
cluso.

Intime-se.
Cumpra-se.
”

Inconformada
, a agravante
pleiteia
pela reforma da
decisum
, uma vez
que
a manutenção do referido bloqueio compromete a sua subsistência e do seu filho.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Em análise aos documentos juntados pela agravante na origem, nota-se que ela
é
parte hipossuficiente e a quantia de
R$ 546,54 (quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
bloqueada
em suas contas
é

indispensável
para o seu sustento e do seu filho, porta
dor de necessidades especiais que se encontra
internado em
home
care
.

Nesse contexto, afigura-se inviável a penhora,
haja vista que tais valores são indispensáveis para
sua sobrevivência, sendo o caso de aplicação do
art
. 832 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
art
. 833, inciso IV, do CPC, prevê que:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:
(...)

I
V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões
, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
,
os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
o ;
(...)”
(
g.n
)

Passo outro, o inciso
X
do artigo
833
do
Código de Processo Civil
estabelece, por sua vez, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.
do
Código de Processo Civil
estabelece

que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários

mínimos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, considerando que a subsistência digna do devedor deve ser preservada, e que valores que não ultrapassem 50
salários mínimos
são impenhoráveis.
Confira-se:

(...) Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) A interpretação do STJ do
§ 2o

do
art.
833
do
CPC/2015
é de que "(...)
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais
(...)" (
REsp
n. 1.747.645/DF
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe
10/8/2018). (...)
No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.
(...) (
AgInt
no
AREsp
1409101/RS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019) (
g.n
)

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art.
833

3
,
IV
, do
CPC/2015
5 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50
(cinquenta)
salários mínimos
mensais
(art.
833
,
IV
,
§ 2o
,
NCPC
). (...) (
AgInt
no
AREsp
1370872/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/05/2019,
DJe
21/05/2019)

(
g.n
)

Os precedentes estão ajustados com
à
situação da recorrente, pessoa manifestamente
hipossuficiente
, sendo que a manutenção da constrição atenta
contra a dignidade da vida humana.

Portanto, de acordo com o dispositivo acima elencado e considerando o arcabouço probatório colacionado aos autos
, notadamente o fato que o valor da pensão do filho da agravante é depositado na sua conta da Caixa Econômica Federal e que o montante de
R$
247,86 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
foi penhorado na mencionada conta
, entendo que
os valores penhorados pelo juízo de primeiro grau são
,
de fato
,
impenhoráveis
, por força do artigo
833
,
IV
do
CPC
.
do
CPC
.

Sobre a matéria, seguem entendimentos jurisprudenciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES RECEBIDOS DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família.
Demonstrado que os proventos auferidos pelo devedor se mostram no limite da manutenção da sua dignidade, impõem-se o indeferimento da penhora.
Recurso conhecido e provido.
V.v
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SISBAJUD - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBAS PREVIDENCIÁRIAS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV, CPC. O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos.
No caso concreto, demonstrado que o executado/agravante recebe benefício
previdenciário em sua conta bancária, o indeferimento da penhora, em relação ao valor correspondente ao benefício previdenciário, é
medida
que se impõe.
”
(TJ-MG - AI: 10000212627921001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)
(
g.n
)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora "
on

line
" –
Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em conta corrente e caderneta de poupança (R$324,63 e
R$.
610,00, respectivamente), de pessoa manifestamente pobre e sem recursos, até para preservação da sua subsistência e dignidade humana
– Ainda que se trate de crédito de honorários de advogado,
o valor pode ser irrisório para o credor, mas é de importância vital para a devedora – Constrição afastada – Recurso provido
.
”
(TJ-SP - AI: 20689503220208260000 SP 2068950-32.2020.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

(
g.n
)

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA
, ratificando a liminar anteriormente concedida
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024